Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO INFERIOR AO ESTIMADO NA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE RECURSAL EVIDENTE. MÉRITO. CONTRATAÇÃO VERBAL DE EMPRÉSTIMO TRADICIONAL CONSIGNADO EM FOLHA. DESCONTOS QUE EXCEDERAM O PREVISTO INICIALMENTE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADA. FALSIFICAÇÃO MATERIAL. ASSINATURA DIVERGENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVALIDADE DA NEGOCIAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. QUANTIAS DISPONIBILIZADAS AO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR DO ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. VALOR MANTIDO.
1. Incabível o conhecimento da impugnação a gratuidade de justiça deduzida em sede de contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita. A referida impugnação já havia sido apresentada em contestação e foi objeto de enfrentamento na sentença recorrida, razão pela qual, fosse o caso, deveria a parte requerida ter se valido do recurso de apelação para afastar a gratuidade de justiça mantida em favor da parte autora.
2. Em relação a alegada ausência de interesse recursal do autor, preliminar esta suscitada em contrarrazões pelo réu, evidente a manifesta improcedência da irresignação do recorrido, uma vez que o d. Juiz sentenciante, muito embora tenha acolhido o pedido de danos morais, arbitrou o montante respectivo em patamar inferior ao que estimado na petição inicial, o que autoriza e justifica o cabimento do recurso interposto para se discutir eventual necessidade de readequação do quantum compensatório.
3. Quanto ao mérito, a controvérsia reside na regularidade, ou não, da contratação do mútuo noticiado nos autos. De um lado, o autor afirma ter contratado verbalmente um empréstimo tradicional consignado em folha de pagamento, enquanto o réu sustenta que o demandante teria firmado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
4. A despeito da extensa argumentação deduzida pelo banco réu acerca da licitude do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e da alegada observância ao dever de informação, certo é que, no caso concreto, tais considerações se revelam despiciendas para o deslinde da causa.
5. Isso porque o laudo pericial grafotécnico produzido no processo demonstrou, de maneira conclusiva, que as assinaturas apostas no contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na proposta de contratação de saque mediante a utilização do referido cartão e na cédula de crédito bancário não possuem nenhuma similaridade com a escrita utilizada pelo autor, apresentando um tipo de falsificação sem imitação.
6. Não merece prosperar a tese defendida pelo réu no sentido da sua total isenção de responsabilidade em virtude de culpa exclusiva de terceiro. Vale lembrar que, na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento” (REsp 1.199.782/PR).
7. Em que pese a existência de fraude na contratação do cartão de crédito consignado, o autor reconhece ter contraído empréstimo da instituição financeira requerida, contudo, nos termos relatados na petição inicial, ou seja, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser pago em 12 prestações de R$485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) consignados em folha de pagamento.
8. Nesse ponto, correta a solução dada pelo d. Juiz sentenciante que preservou a relação jurídica travada entre as partes nos estritos limites retratados pelo autor na petição inicial, à míngua de comprovação por parte do réu (art. 373, II, CPC) de que o mútuo teria se dado de modo diverso.
9. Muito embora, na linha do que decidido na origem, deva o réu ressarcir, na forma dobrada, o autor dos valores cobrados a partir da 13a parcela consignada em folha de pagamento, em razão da invalidade do contrato contestado nos autos, objeto de falsificação material, parcial razão possui o banco réu em suas razões recursais, especificamente quando reitera a tese de compensação com os valores disponibilizados ao demandante.
10. Conquanto o autor tenha declarado em sua petição inicial e réplica que obteve como empréstimo unicamente a quantia aproximada de R$4.000,00 (quatro mil reais), há elementos nos autos, os quais não foram devidamente infirmados, mas apenas rechaçados de forma genérica pelo autor, que apontam para a transferência de valores ao demandante em quantia que totaliza R$22.542,00 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais).
11. Para se evitar eventual enriquecimento sem causa para qualquer das partes (art. 884, Código Civil), e considerando a possibilidade de se aplicar, no caso concreto, o instituto da compensação (art. 368 do Código Civil), haja vista ostentarem as partes a qualidade, ao mesmo tempo, de credora e devedora uma da outra, impõe-se a necessidade de viabilizar o acertamento de contas entre o valor da condenação devido pelo banco em favor do autor, com o devido abatimento dos valores disponibilizados ao demandante, à exceção da quantia já quitada de R$4.000,00 (quatro mil reais), presumivelmente correspondente às doze parcelas consignadas em folha de pagamento, ou eventuais pagamentos.
12. Ressalta-se que, nos termos do art. 368 do Código Civil, as obrigações se extinguem até onde se compensarem. Além do mais, convém salientar que o réu não apresentou reconvenção, e, por essa razão, caso, após a compensação, ainda remanesça eventual crédito em favor do banco réu, tal quantia não poderá ser cobrada do autor nesta demanda.
13. O banco réu questiona a existência dos danos morais, e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado na origem. De outro lado, o autor defende a necessidade de majoração do valor fixado na sentença recorrida.
14. Sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, a empresa deve se acautelar para que tais condutas fraudulentas não ocorram, impondo-se a obrigação de responder pelos danos advindos de contratos não realizados pelo consumidor.
15. Em se tratando de relação de consumo, quando a instituição bancária não percorre todas as precauções condizentes com o zelo e resguardo para com o direito dos consumidores, de forma a coibir possíveis fraudes praticadas por terceiro, deve responder pelos prejuízos causados, sobretudo na hipótese em que o resultado da atividade fraudulenta atinge diretamente os rendimentos salariais do consumidor.
16. No caso em apreço, a conduta ilícita do réu conjugada com a inexistência do débito que embasou a contratação fraudulenta em nome do autor e consequente desconto das parcelas em seus proventos (a partir da 13a parcela), e levando em conta as condições do requerente e do banco réu, empresa de grande porte, sobretudo da gravidade potencial da falta cometida, do caráter coercitivo e pedagógico da indenização e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o montante fixado em primeiro grau revela-se condizente com as peculiaridades do caso e se encontra proporcional e razoável.
17. Impugnação a gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões não conhecida. Preliminar de falta de interesse recursal afastada. Recursos conhecidos. Apelação do autor improvida. Apelação do réu parcialmente provida.